Tribunal: TJDFT
Processo: 0714881-69.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONDOMÍNIO DE FATO. LOCAL DO PAGAMENTO. AÇÃO RECEBIDA. PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão da incompetência territorial.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a cobrança de despesas condominiais. Narrou que o requerido é titular dos direitos sobre o imóvel (unidade 102), e que se encontra inadimplente quanto ao cumprimento da obrigação de pagar as despesas referentes ao rateio das taxas condominiais desde abril de 2024.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 69515668). Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da competência territorial do juízo de origem para o julgamento da demanda. Em suas razões recursais, a recorrente alegou que, por se tratar de cobrança de taxas condominiais, a competência territorial é o do foro do lugar do cumprimento da obrigação, ou seja, o local em que está situado o condomínio. Destacou que, no caso em tela, a competência é relativa, cabendo à parte, antes de discutir o mérito, alegar a incompetência territorial. Discorreu que essa incompetência não pode ser reconhecida de ofício pelo o magistrado, nos termos do §5° do art. 373 do CPC e da Súmula 33 do STJ. Frisou que o endereço do condomínio está compreendido na área territorial do foro da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, uma vez que abrange a Região Administrativa de Vicente Pires. Enfatizou que quaisquer obrigações referentes ao condomínio, devem ser tratadas no foro eleito pelas partes, sendo então, o do local da recorrente, uma vez que se trata do local da obrigação. Requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para anular a r. sentença e determinar a correta instrução do processo com a designação de audiência, nos termos da Lei 9.099/95.
5. Nos termos do art. 4o, I e II, da Lei 9.099/95, a competência territorial para ações envolvendo obrigações deve observar o domicílio do réu ou o local onde a obrigação deva ser satisfeita, o que, no caso, corresponde ao local do imóvel onde se originaram os débitos questionados. Ainda que se trate de associação de moradores e não de condomínio regularmente constituído, o local da obrigação não se altera, pois o débito discutido decorre do rateio de despesas de uso comum, cuja cobrança está atrelada à posse do imóvel.
6. Ademais, a incompetência territorial em questão é relativa, e, conforme a Súmula 33 do STJ, não pode ser declarada de ofício pelo magistrado, devendo ser arguida pela parte interessada no momento processual adequado. No presente caso, também deve ser observada a aplicação do princípio da perpetuação da jurisdição, previsto no art. 43 do CPC, segundo o qual, uma vez proposta e regularmente recebida a ação, eventual alteração na competência territorial não afeta o processamento da ação, salvo nas hipóteses de modificação de competência absoluta.
7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada, com a restituição dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.
8. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.